Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-96.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-96.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 142.420.871-87 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. É

cediço que a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

2. Se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, não restando comprovado pela apelada que o apelante recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal que originou a duplicata protestada, inexigível o débito dela constante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
José Rafael de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória nº. 1001341-96.2016.8.11.0003, ajuizada por
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.,
julgou procedente a ação monitória para condena o réu no pagamento da importância de R$ 4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais), devendo ser acrescida de juros de mora 1% ao mês a contar da citação e correção monetária INPC a partir do vencimento do débito, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado (ID 50611710).

Irresignado, o réu/embargante/apelante aduz que cabe à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, uma vez que a apelada pretende o reconhecimento do crédito representado pelo boleto sem aceite e sem protesto.

Menciona que, o boleto é um título causal, que só adquire autonomia após o aceite por parte do sacado, daí porque sua cobrança requer a instrução do título com a respectiva nota fiscal ou fatura que comprove a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria, isto é, a prova do cumprimento da obrigação a cargo do credor do título.

Alega que, o protesto não foi realizado justamente porque a autora não possui documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

Defende que, não pode a apelada promover lançamentos de débitos em nome de terceiros sem qualquer título comprobatório que justifique a relação jurídica entre as partes, sendo o título inapto para a realização da cobrança (ID 50611718).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 50611722).

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Monitória, na qual a autora alegou ser credora do requerido no montante de R$ 4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais), representada pela duplicata nº 0/01, com vencimento para o dia 29/01/2016.

Citado, o demandado opôs embargos monitórios aduzindo que não adquiriu o produto especificado na Nota Fiscal apresentada pela autora/apelada (ID 50611655 - Pág. 3), restando ausente qualquer assinatura do mesmo nos documentos acostados à inicial, pelo que pugnou pelo acolhimento dos embargos e improcedência da ação.

Depois do trâmite regular processo, a magistrada singular, julgou procedente a ação monitória para condena o réu no pagamento da importância de R$ 4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais), devendo ser acrescida de juros de mora 1% ao mês a contar da citação e correção monetária INPC a partir do vencimento do débito, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado (ID 50611710), sentença contra a qual o réu/embargante/apelante se insurge.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão assiste ao réu/embagante/apelante.

Isso porque, é cediço que a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da “causa debendi”. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria.

No caso, como dito, a ré não demonstrou que as mercadorias foram entregues ao réu/apelante. Ao contrário, o réu/embargante/apelado é enfático ao aduzir que não recebeu as mercadorias estampadas na duplicata mercantil, o que se comprova pela inexistência de sua assinatura tanto na duplicata quanto na nota fiscal que a acompanha, fato que justificaria a falta de protesto do título, circunstância que afasta a sua responsabilidade no cumprimento da obrigação estampada no título levado a protesto.

Ora, certo é que, se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que não ocorreu na hipótese.

Repisa-se, havendo dúvidas quanto à entrega das mercadorias, cabia à autora/apelada fazer prova neste sentido, e ficando ela inerte, seja em deixar de pugnar pela realização de prova testemunhal, tem-se que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo que a reforma da sentença de procedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - MONITÓRIA DUPLICATA SEM ACEITE NOTA FISCAL - COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA CANCELAMENTO DE PROTESTO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Hipótese em que, apesar de inequívoca a relação jurídica entre as partes, não é possível comprovar que houve a efetiva entrega das mercadorias representadas pela nota fiscal que originou a duplicata protestada. Comprovantes de entrega de mercadorias que somados não representam o valor expresso na nota fiscal em questão nos autos. Ônus da prova que incumbe à autora, ora apelante. Exegese do artigo 333, I, do CPC. II - Inadmissibilidade da conversão do mandado em título executivo judicial. Cancelamento do protesto determinado. III - Litigância de má-fé não configurada. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 17, do CPC - Sentença mantida - Apelo improvido.
(TJ-SP - APL: 90000036320088260568 SP 9000003-63.2008.8.26.0568, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 26/02/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2015)
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DUPLICATA. ACEITE PRESUMIDO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO.
A duplicata é título de aceite obrigatório, todavia a remessa da cártula para que seja efetivada a anuência do devedor não é ato necessário, porquanto é possível que o aceite se dê de forma presumida,
desde que comprovado o recebimento das mercadorias
e inexistindo causa legal motivadora da recusa, sendo viável, ainda, o protesto por indicação
. Relação causal subjacente comprovada. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70058933771 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 12/08/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015).

Portanto, não restando comprovado pela autora/apelada que o réu/apelante recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal que originou a duplicata (que sequer foi protestada), inexistente é a dívida nela estampada, de maneira que é indevida a cobrança realizada pela autora/apelante.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedentes os embargos monitórios e, por consequência, improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgar improcedente a pretensão monitória, nos termos do artigo 487, I, do CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020